Tribunal: TJBA
Processo: 8049232-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049232-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARACI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. COCAÍNA E MACONHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PETRECHOS CARACTERIZADORES DO TRÁFICO. BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO
HABEAS CORPUS
. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de 1,70 g de maconha, 192,20 g de cocaína, balança de precisão e petrechos para acondicionamento, sustentando irregularidades na prisão em flagrante, inadequação da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e violação ao princípio da homogeneidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) analisar se eventuais irregularidades na prisão em flagrante comprometem a custódia; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada; (iii) examinar a adequação das medidas cautelares diversas da prisão; (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente obstam a custódia; e (v) determinar se houve violação ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
não constitui meio processual adequado para análise de irregularidades na prisão em flagrante quando estas demandam revolvimento do conjunto fático probatório, incompatível com a cognição sumária do
writ
.

4.
As eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva, que constitui novo e autônomo título judicial a embasar a custódia cautelar.

5.
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com demonstração do
fumus commissi delicti
pela materialidade comprovada
por meio
de laudo preliminar e indícios suficientes de autoria pelo flagrante próprio.

6.
O
periculum libertatis
resta evidenciado pela significativa quantidade de cocaína apreendida (192,20 g), substância de elevado potencial lesivo, aliada aos petrechos que caracterizam a dedicação à atividade mercantil ilícita.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecente de alta nocividade apreendida.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não obstam por si sós a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida cautelar.

9.
Não há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e não constitui antecipação de pena, sendo impossível antever a sanção definitiva a ser aplicada.

10.
A discussão sobre a aplicação do tráfico privilegiado demanda dilação probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
, confundindo-se com o mérito da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão,
denegado.

Tese de julgamento
: 1. As eventuais irregularidades da prisão em flagrante ficam superadas com a decretação da prisão preventiva, que constitui novo título judicial autônomo para a custódia. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é cabível quando fundamentada na gravidade concreta evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes e petrechos caracterizadores do tráfico. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não representa antecipação de pena.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 194215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma; STJ, HC 890991/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma; STJ, AgRg no RHC 181453/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8049232-53.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Araci
/BA, tendo como impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente,

RODRIGO LIMA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE

e
DENEGAR
a ordem,
na extensão conhecida,
nos termos do voto.

Salvador, .